Tribunal: STF
Processo: RE 445417
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. POLÍTICA SALARIAL
IMPLEMENTADA PELAS LEIS ESTADUAIS NºS 10.395/95 E 10.416/95. OFENSA
INDIRETA OU REFLEXA AO MAGNO TEXTO.
É de natureza
infraconstitucional a controvérsia cujo deslinde depende da análise
do direito estadual disciplinador da matéria. Caso em que eventual
ofensa à Lei Maior, se existente, dar-se-ia apenas de forma indireta
 ou reflexa, o que não autoriza a abertura da via extraordinária,
consoante repisada jurisprudência desta colenda Corte.
Agravo
regimental desprovido.